Tribunal: TJDFT
Processo: 0745853-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu a medida liminar de apreensão do veículo, reconhecendo a validade do contrato e a configuração da mora do devedor. O agravante buscava, além da revogação da liminar, o reconhecimento da gratuidade de justiça e a declaração de nulidade da notificação extrajudicial enviada pelo credor fiduciário. Requereu ainda a revisão de cláusulas contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o exame, em agravo de instrumento, de matérias não decididas pelo juízo de origem, como a revisão contratual; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante; e (iii) verificar a suficiência da notificação extrajudicial para comprovar a mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento destina-se a impugnar decisão interlocutória e não pode ser utilizado para obter provimento jurisdicional sobre matéria não analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. O procedimento especial de busca e apreensão, previsto no Decreto-Lei 911/1969, limita-se à discussão sobre a posse do bem em razão da inadimplência contratual, sendo incabível a formulação de pretensões estranhas ao rito, como a revisão ou anulação de cláusulas contratuais.
5. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração da hipossuficiência econômica. No caso, embora se trate de pessoa natural, os elementos constantes dos autos — tais como a profissão do agravante (médico), seu padrão de vida e a ausência de documentos comprobatórios — afastam a presunção de veracidade da declaração de insuficiência, tornando incabível a concessão do benefício.
6. Conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ, para fins de constituição em mora nos contratos com garantia fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor, sendo desnecessária a prova do recebimento.
7. A demonstração da existência do contrato, do inadimplemento e do envio da notificação extrajudicial ao endereço pactuado autoriza a expedição do mandado de busca e apreensão, inexistindo elementos que justifiquem a revogação da liminar deferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo de instrumento não pode ser conhecido quanto a matérias não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da análise conjunta de critérios objetivos e subjetivos, sendo legítimo o indeferimento diante de elementos que afastem a presunção de hipossuficiência.
3. A constituição em mora em contrato com alienação fiduciária independe de comprovação do recebimento pessoal da notificação extrajudicial, bastando o envio ao endereço constante do contrato.
4. Não se admite, no rito especial da busca e apreensão, a formulação, em defesa, de pedidos de revisão contratual, por serem estranhos ao objeto do procedimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, e 1.015; CC, art. 397; Decreto-Lei 911/1969, arts. 2o e 3o.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1.132); STJ, REsp 1.988.687/RJ, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 04.10.2023, DJe 16.10.2023 (Tema 1.178); TJDFT, Acórdão 1847027, AI 0705546-86.2020.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha, 6a Turma Cível, j. 10.04.2024; TJDFT, Acórdão 2030571, AC 0708138-86.2023.8.07.0017, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 05.08.2025; TJDFT, Acórdão 2044368, AC 0761290-52.2023.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 17.09.2025.